Tribunal: TJDFT
Processo: 0721236-26.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CUSTAS INICIAIS NÃO RECOLHIDAS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADA. OMISSÃO. EXISTENTE. ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. CITAÇÃO. VÁLIDA. APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. ATUAÇÃO DILIGENTE DO PROCURADOR DA PARTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
1. Não há ausência de fundamentação específica quando nas razões dos embargos de declaração há a indicação precisa da omissão que pretende ver sanada, atendendo o princípio da dialeticidade. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. Omisso o acórdão que não analisou o fato de que o cancelamento da distribuição somente se deu em razão da impugnação à gratuidade de justiça apresentada pelos réus em sede de contestação, após a angularização da relação processual.
2.1. Com efeito, houve citação válida, com angularização da relação processual, apresentação de contestação e diversas petições pelo patrono dos réus, caracterizando, portanto, hipótese de fixação de honorários sucumbenciais, revelando-se omisso o acórdão neste ponto.
2.2. Honorários fixados e majorados, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 11 do Código de Processo Civil. Omissão sanada.
3. Recurso conhecido e provido. Com efeitos infringentes. Acórdão integralizado.